Tribunal: TJDFT
Processo: 0704176-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR AO CASAMENTO. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO EM JUÍZO. OITIVA TESTEMUNHAL. VALORAÇÃO DE TESTEMUNHO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 1.723 do Código Civil limita-se a definir a união estável como entidade familiar configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. O elemento anímico diferenciador da união estável, apontado pela maioria doutrinária e pelo próprio legislador, é a intenção de se constituir família, devendo as partes manter os deveres matrimoniais como se casados fossem, nos termos do art. 1.724 do Código Civil.
2. Cabe ao Judiciário proceder a um estudo particular e minucioso para reconhecer se o vínculo em discussão é uma relação íntima com características de união estável, porquanto as formas de relacionamento afetivo muitas vezes possuem limitações sutis, de difícil percepção. O órgão julgador deve valorar os depoimentos prestados de acordo com a narrativa e documentação apresentada.
3. Considerando o conjunto probatório em análise, a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, a fim de corroborar a existência de convivência pública, contínua e duradoura anterior ao casamento entre as partes. Não há comprovação inequívoca do requisito de publicidade do relacionamento e reconhecimento das partes como se casadas fossem antes da celebração o enlace. Tal reconhecimento somente adveio com o casamento civil.
4. Recurso conhecido e não provido.